Tribunal: TJES
Processo: 5013737-50.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013737-50.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ADAO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - TED’S REALIZADAS – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO -VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – APURAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO APENAS DAS COBRANÇAS REALIZADAS APÓS 30/03/2021 (EREsp 1.413.542/RS, STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1. Não
há violação a
o princípio da dialeticidade
quando
as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma d
a sentença
, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente.
Preliminar rejeitada.

2. Restou comprovado nos autos a realização de 2 (duas) transferências financeiras para a conta do apelante, que constam na fatura de cartão de crédito com a nomenclatura de “saque” e “saque complementar”. Observa-se, portanto, que os valores de “saque” constantes na fatura de cartão de crédito são, em verdade, o empréstimo pessoal realizado pelo recorrente, por se tratarem das correspondentes datas e valores.

3. Em todas as faturas do suposto cartão de crédito do recorrente constam apenas encargos financeiros advindos da relação contratual, sem nenhuma utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais que comprovariam a alegada utilização.

4. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

5. Não obstante, da análise da peça vestibular é possível verificar que o ora apelante afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriado a contratar um cartão de crédito que não foi enviado à sua residência, nem desbloqueado para uso e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

6.
D
eve-se considerar, ainda, que tendo o contrato de empréstimo sido firmado em
2017
, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário do apelado, mormente da forma em que estão ocorrendo.
Para tanto, em sede de liquidação deverá ser aplicada a
taxa
de
juros
na
média do mercado,
referente à
modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento
e, havendo apuração de
descontos indevidos,
será cabí
vel, o ressarcimento.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no EREsp 1.413.542/RS, no sentido de que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021, devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor.

8. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

9. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I-
PRELIMINAR
DE

VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Alega o apelado, que o recurso
interposto
não
atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão
e
apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma d
a sentença
, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Re. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade,
nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

[...] Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

No caso concreto, o
apelante
busca o reexame da
sentença
impugnada ao argumento, essencialmente, de que
os
elementos
d
os autos
demonstram a ilegalidade do contrato firmado entre as partes.

Essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente, em tese, para a reforma do “decisum” guerreado. Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões.

II- MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO ADÃO
, contra a r. sentença constante no ID n. 7463899, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
,
bem como o c
ondenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais
(
ID n. 7463903
)
, o apelante aduz, em síntese,
que:
(i)
foi ludibriado com a realização de uma contratação de cartão de crédito com reserva de margem considerável (RM
C
), porém nunca teve
a intenção
de contratar tal serviço;
(ii)
o contrato sob análise afronta direitos básicos do consumidor, em especial por estabelecer desvantagem manifestamente excessiva, em clara violação ao dever de informação insculpido no art. 52 do CDC, impondo-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico em questão;
(
i
i
i
)
a
o descobrir que estava sendo retirado de sua aposentadoria valores que acreditava ser do próprio empréstimo,
mas que na verdade
se tratava apenas de encargos e juros, pois nunca utilizou o cartão, teve sua vulnerabilidade técnica usada contra si, tendo sido exposto a constrangimento;
(iv)
vinha sendo descontado o valor inicial de R$ 45,88 (quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) desde de 02/2017 até o ajuizamento da ação, sendo adimplidos apenas os juros rotativos do cartão de crédito consignado, não havendo, porém, nenhuma amortização sobre o valor contraído
a título de
empréstimo.

S
ob essas premissas, pugna pela reforma da sentença, para que seja declarada nula a contração de cartão de crédito com RMC
e
a consequente inexistência d
o
débito,
bem como seja
o apelado condenado a devolução em dobro de todos os valores
cobrados,
além de pleitear
o pagamento de indenização
por
danos morais
.

Subsidiariamente, requer seja realizada a conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para empréstimo consignado tradicional, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação.

Em sede de c
ontrarrazões
(
ID n.
7463907),
o apelado
suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses suscitadas pelo apelante.

O apelante ajuizou, na origem, ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais, em face do apelado, alegando que contactou o Banco no intuito de realizar um empréstimo consignado na modalidade tradicional.

No entanto, fora ludibriado com a realização da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mesmo sem ter qualquer intenção de contratar o mencionado serviço.

Destaca que os descontos provenientes do contrato nº 12444294 vem sendo efetivados mensalmente em sua aposentadoria, sem que haja amortização do débito, o que vem lhe causando uma série de prejuízos de forma indevida.

O douto magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que
“o requerente aderiu ao "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", o qual seguiu jungido ao ID nº 35102044, cujo título se encontra devidamente registrado em letras maiúsculas, ainda, havendo expressa cláusula, igualmente, em letras maiúsculas, referenciado as "CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO".

Pois bem.
Observa-se que inexiste negativa da própria contratação, não se tratando o caso em apreço de eventual fraude que tenha sido empreendida em desfavor do consumidor.

Mostrou-se incontroversa a ocorrência da avença (ID n. 7463888), embora tenha o apelante impugnado a sua validade, sustentando a nulidade do contrato em virtude da alegada falha informacional sobre a modalidade da contratação, o que seria evidenciado pela ausência de prova adequada sobre a efetiva utilização do cartão de crédito.

Restou comprovado nos autos por meio do ID n. 7463890, a realização de 2 (duas) transferências financeiras para a conta do apelante, no importe de R$ 1.078,00 (um mil e setenta e oito reais) e R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais).

Os referidos valores creditados em favor do recorrente constam na fatura de cartão de crédito com a nomenclatura de “saque” e “saque complementar” (IDs. 7463891 e 7463893).

Observa-se, portanto, que os valores de “saque” constantes na fatura de cartão de crédito são, em verdade, o empréstimo pessoal realizado pelo recorrente, por se tratarem das correspondentes datas e valores.

Em todas as faturas do suposto cartão de crédito do recorrente (IDs. 7463891 e 7463893) constam apenas encargos financeiros advindos da relação contratual, sem nenhuma utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais que comprovariam a alegada utilização.

Destaca-se que a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Não obstante, da análise da peça vestibular é possível verificar que o ora apelante afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo induzido a contratar um cartão de crédito que não foi enviado à sua residência, nem desbloqueado para uso e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida excessivamente onerosa.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Ressalta-se que, após analisar atentamente os autos, foi possível identificar que o Banco apelado não colacionou qualquer documento capaz de comprovar que o apelante tenha utilizado ou sequer recebido o dito cartão de crédito.

Nestes termos, conclui-se que a instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola o dever de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que o apelado pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e não utilizou.

Além disso, tal postura do Banco caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I, do artigo 39, do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco apelado coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Para corroborar, destaca-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. 1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança.
2) Caracteriza-se como venda casa (inciso I do art. 39 do CDC) condicionar empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito. 3) Tal procedimento representa abuso do direito, uma vez que o dever de lealdade, o qual, como cediço, por força do princípio da boa-fé objetiva, deve pautar o comportamento dos contratantes.
4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0006924-74.2019.8.08.0030, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/011/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. Requisitos. Probabilidade do direito e perigo da demora. Presença. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA SIMULADA. MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABILIDADE. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, em cognição sumária,
constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. 2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC). 3. A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço.
4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019).

Nestes termos, deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato de empréstimo sido firmado em 2017, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário do apelado, mormente porque vem
sendo
adimplidos apenas os juros rotativos do cartão de crédito consignado, não havendo amortização sobre o valor contraído a título de empréstimo.

A fim de viabilizar a constatação dos valores indevidos,
em sede de liquidação deverá ser aplicada, sobre o valor do débito, a taxa de juros na média do mercado, referente à modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento e, havendo apuração de descontos indevidos, será cabível, o ressarcimento.

Com relação à devolução em dobro, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no EREsp 1.413.542/RS, no sentido de que:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC , é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo."
(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

No entanto, por modulação de efeitos, a tese é aplicável somente às cobranças indevidas realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente, ou seja, 30/03/2021.

Assim, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021, devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor.

No tocante a condenação do Banco apelado ao pagamento de danos morais, resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pelo apelado, idoso e hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento.

A respeito, segue a jurisprudência dessa Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA, NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AFETO AOS DANOS MORAIS. 1. Dano moral.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. 2. Sentença reformada para julgar procedente o pedido afeto aos danos morais.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002098-91.2021.8.08.0011, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/23).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...]
Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/23).

Cabível, portanto, a condenação do Banco apelante ao pagamento de danos morais em favor do apelado.

A pretensão à indenização por dano moral leva em conta as peculiaridades do caso, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que estabelecem uma relação equitativa entre a gravidade da lesão e o valor da indenização, que não deve ser insignificante ao ofensor, nem causar enriquecimento indevido à vítima.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para:

1- reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial, devendo ser apurado, em sede de liquidação os descontos indevidos, por meio de aplicação da taxa de juros na média do mercado da modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento.

2- determinar que os valores indevidamente descontados sejam restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples e, a partir desta data, devem ser restituídas em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ).

3- condenar o Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

4- inverter os ônus sucumbenciais, para condenar o Banco/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para:
1- reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial, devendo ser apurado, em sede de liquidação os descontos indevidos, por meio de aplicação da taxa de juros na média do mercado da modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento.
2- determinar que os valores indevidamente descontados sejam restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples e, a partir desta data, devem ser restituídas em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ).
3- condenar o Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.
4- inverter os ônus sucumbenciais, para condenar o Banco/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Acompanho a relatoria.